Tribunal: TJSP
Processo: 1047031-32.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – SÚMULAS 596, 648 E SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF – TARIFA DE CADASTRO E IOF – COBRANÇA LEGÍTIMA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – SEGURO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – SÚMULAS 596, 648 E SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF – TARIFA DE CADASTRO E IOF – COBRANÇA LEGÍTIMA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – SEGURO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ - COBRANÇA "CAP PAR PREMIÁVEL" – ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSIBILIDADE, DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227681
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047031-32.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIOMAR
ASSIS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047031-32.2019.8.26.0002 -Voto no 47526
2
APELAÇÃO No 1047031-32.2019.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: ELIOMAR ASSIS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
VOTO No 47.526
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

JUROS
REMUNERATÓRIOS
SÚMULAS 596, 648 E SÚMULA
VINCULANTE N° 7 DO STF TARIFA DE CADASTRO E IOF
COBRANÇA LEGÍTIMA - TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
TEMA 958/STJ

SEGURO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
TEMA 972/STJ -
COBRANÇA “CAP PAR PREMIÁVEL” ABUSIVIDADE -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
ADMISSIBILIDADE, DE
FORMA
SIMPLES
E
NÃO
EM
DOBRO

AÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA.
A sentença julgou improcedente ação revisional
de cédula de crédito bancário para financiamento de veículo.
Condenou o autor no pagamento das custas, despesas e verba
honorária de 10% do valor atualizado da causa, observada
justiça gratuita.
Apelou o vencido. Invoca aplicação do Código
de Defesa do Consumidor. Rebela-se contra taxa efetiva dos
juros, superior à taxa média de mercado, bem como tarifa de
cadastro, pagamento do IOF, tarifa de registro de contrato,
capitalização premiável e seguro. Pede devolução em dobro e
inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo, respondido, com nota de
justiça gratuita.
É o Relatório.
Busca-se revisar cédula de crédito bancário
para financiamento de veículo.
Nada obstante o Código de Defesa do Consumidor
se aplique às instituições financeiras (Súmula n° 297, STJ),
não se acolhem alegações genéricas de irregularidades na
cobrança dos encargos, sem nada que as suporte. Nos contratos
bancários é vedado conhecer de ofício da abusividade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047031-32.2019.8.26.0002 -Voto no 47526
3
cláusulas (Súmula n° 381, STJ).
As disposições do Decreto n° 22.626/33 não
incidem nas taxas de juros e outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional (Súmula n° 596,
STF).
A norma do § 3o do art. 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional n° 40/2.003, que limitava
a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar (Súmula n° 648,
STF). O mesmo colhe-se, também, na Súmula Vinculante n° 7, do
Supremo Tribunal Federal. Estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
(Súmula n° 382, STJ).
Ainda recentemente, para efeitos do § 7o do
art. 543-C, do CPC, o STJ registrou, quanto aos juros
remuneratórios haver entendimento consolidado de que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto n° 22.626/33); a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do
CC/2.002; é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo, e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada

art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do caso concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 22.10.08), não sendo esse o caso. É
cediço, aliás, que a composição dessa taxa oscila ao sabor do
risco de inadimplência e também decorre dos impostos,
despesas administrativas e da própria competição entre
instituições
financeiras, que
concorrem entre
si, não
configurando, desse modo, onerosidade excessiva, inclusive na
composição do Custo Efetivo Total - CET.
A 2a Seção do STJ, ao julgar os Recursos
Especiais n° 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relator de ambos a
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24.10.13, fixou as
seguintes teses para os efeitos do art. 543-C do CPC/1973:
“Nos contratos bancários celebrados até 30.04.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. Com
a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.04.2008, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047031-32.2019.8.26.0002 -Voto no 47526
4
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais”.
Assim, cobrança de tarifa de cadastro, já
agora nos termos da Súmula no 566 do STJ, bem como o IOF, são
legítimos, não se vislumbrando onerosidade excessiva da
tarifa ou necessidade de recálculo do tributo.
Quanto às tarifas de registro de contrato, a
2a Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 06.12.2018, Tema 958/STJ, fixou as seguintes teses para
os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data da entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto”.
Lícita, portanto, a tarifa de registro de
contrato (fls. 30, “Quadro 5 CET CUSTO EFETIVO TOTAL DA
OPERAÇÃO”, item 5.5
“Registro de Contrato” - R$ 62,22),
visto como se demonstrou a fls. 33, por documento juntado
pelo autor, que o gravame foi registrado no órgão de
trânsito, passando a constar no documento do veículo.
No tocante ao seguro (fls. 30, “Quadro 5 CET
CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO”, item 5.5, subitens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047031-32.2019.8.26.0002 -Voto no 47526
5
“Seguro Auto RCF” R$ 751,66, e “Seguro Prestamista” - R$
979,00), a 2a Seção do STJ, ao julgar os Recursos Especiais
Repetitivos no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018, Tema
972/STJ, fixou as seguintes teses para os efeitos do art.
1.040 do CPC/2015:
“2.1
Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada; 2.3 A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.
Como se verifica do contrato (fls. 30/32,
68/76), a opção do consumidor de contratar ou não o seguro
não foi observada. Ademais, o contrato não assegura liberdade
na escolha do outro contratante(a seguradora). Ou seja, já
condiciona a contratação de seguradora indicada pela instituição
financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha
do consumidor.
Assim, a exigência do valor do seguro não se
sustenta, visto como não se ressalvou a liberdade de
contratar, bem como a possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.
Quanto à cobrança de tarifa denominada “Cap.
Parc. Premiável” (fls. 30, “Quadro 5 CET CUSTO EFETIVO
TOTAL DA OPERAÇÃO”, item 5.5 - R$ 308,42) sua exigibilidade
também não deve ser admitida, pois não restou comprovada que
tal cobrança e sua natureza tenham sido esclarecidas ao
consumidor e, ainda, trata-se de quantia que não possui
relação com a natureza da contratação. Assim, a propósito,
decidiu a Câmara na Apelação no 1028215-36.2018.8.26.0002, de
São Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 22.11.2018.
No sentido anoto precedentes desta Corte:
Agravo
de
Instrumento
no
2216572-86.2018.8.26.0000,
de
Araras, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Vicentini
Barroso,
j.
10.12.18;
Agravo
de
Instrumento
no
2122736-59.2018.8.26.0000, de São Paulo, 13a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 01.10.18;
Agravo
de
Instrumento
no
2069603-39.2017.8.26.0000,
de
Marília, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto
dos
Santos,
j.
22.06.17;
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047031-32.2019.8.26.0002 -Voto no 47526
6
1006027-49.2018.8.26.0002, de São Paulo, 13a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 22.05.18;
Apelação no 1001144-15.2017.8.26.0222, de Guariba, 14a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.
25.05.18.
A procedência da demanda é, pois, parcial,
para afastar a cobrança do Seguro Auto RCF (R$ 751,66), do
Seguro Prestamista (R$ 979,00) e da tarifa denominada “Cap.
Parc. Premiável” (R$ 308,42), com restituição atualizada pela
tabela prática do Tribunal de Justiça a partir do desembolso,
e juros legais de mora da citação, admitida compensação com
créditos de titularidade da ré, nos termos da Súmula n° 322
do STJ, sem a sanção a que alude o art. 42, parágrafo único,
do Código de Defesa do Consumidor, que pressupõe má-fé do
credor, aqui não demonstrada (Rcl no 4.892/PR 2a Seção, Rel.
Min. Raul Araújo, DJe 11.05.11; AgRg no REsp 1.199.273/SP,
Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 19.08.11; AgRg nos EDcl no Ag
1.091.227/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
09.08.11; REsp 1.032.952/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
26.03.09).
Recíproca a sucumbência, custas e despesas se
repartem. Vedada compensação de honorários advocatícios, cada
litigante paga ao advogado da parte contrária R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC,
atualizados a partir da intimação do acórdão, observando-se
quanto ao autor o disposto no art. 98, § 3o, do CPC (fls. 37.
Faço ver que, provido em parte o recurso,
descabem honorários recursais (EDcl no AgInt no REsp
1.573.573/RJ,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
DJe
08.05.2017).
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator